Tribunal: TJES
Processo: 5001619-23.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001619-23.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DALVA PEREIRA DAS NEVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001619-23.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
DALVA PEREIRA DAS NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. PROBLEMAS NA CONEXÃO COM A INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA PELO JUÍZO PRIMEVO.
TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE.

RESCISÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAS
. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11133139. Contrarrazões em Id. 11133143.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11133139), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
DALVA PEREIRA DAS NEVES
, ora recorrida, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
ora
recorrente
.

A autora da ação aduz que contratou plano de internet móvel, VIVO CONTROLE 4GB em maio de 2023, mas não conseguiu utilizar a internet nenhuma vez até o ajuizamento da ação (março de 2024) por problemas na conexão, tendo entrado diversas vezes em contato com a fornecedora para solução do problema, sem sucesso.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 11133137), que reconheceu a falha na prestação de serviços, assim ficou estabelecido: “Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
declarar a rescisão contratual
, conforme objeto dos autos e condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos morais
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ. Ainda, IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos materiais. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC”.

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, pois teria ocorrido efetiva prestação dos serviços, informando que a parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme análise dos autos, verifico que razão não assiste à recorrente quanto à ausência de falha na prestação de serviços, sendo que a autora comprovou suficientemente as razões do seu direito, apresentando os números de protocolos abertos para tentativa de solucionar o problema, sendo ônus da fornecedora refutar as alegações apresentadas, seja pela gravação dos protocolos, seja pela comprovação de que forneceu a devida assistência técnica.

Assim, de fato, como já apontado pelo juízo primevo, o pedido da recorrida de cancelamento dos serviços não pode ensejar qualquer cobrança pois decorrente da falha da requerida em prestar satisfatoriamente os serviços contratados,
sendo legitima a rescisão contratual sem custo.

Além disso, quanto às telas sistêmicas apresentadas como meio de prova, que comprovariam a utilização satisfatória dos serviços, é certo que essas não servem como meio de prova, visto que produzidas unilateralmente pela recorrente, conforme já estabelecido em jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Configura falha na prestação do serviço o bloqueio indevido de linha telefônica. As telas sistêmicas, faturas ou outros documentos unilaterais produzidos pelo fornecedor de serviço, em regra, são insuficientes para comprovar a regular disponibilização dos serviços. A interrupção indevida da linha telefônica enseja danos morais passíveis de indenização, independentemente de prova do prejuízo, uma vez que se trata de serviço essencial ao consumidor. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.436210-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 06/11/2024).

Dessa forma, considerando que a fornecedora responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, na forma do Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que razoável a manutenção do julgado para declaração da rescisão contratual.

No mesmo sentido, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida de omissão para solução dos problemas, impedindo que a parte usufruísse do serviço contratado, é suficiente para violar direitos da personalidade da Autora, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido à Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração desse valor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)